Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta corrente do agravante são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é presumida, cabendo ao devedor comprovar a origem alimentar ou a natureza de reserva financeira das quantias bloqueadas (CPC, art. 854, § 3o, I).
4. O agravante não juntou prova efetiva de que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de atividade profissional.
IV. DISPOSITIVO
5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.